Tribunal: TJDFT
Processo: 0706242-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DECISÃO CONTRÁRIA À LEI PENAL E À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.
1. A revisão criminal é cabível nas hipóteses taxativas enunciadas do artigo 621, incisos I, II e III, do Código de Processo Penal, e visa reexaminar decisão condenatória transitada em julgado em que há vício de procedimento ou de julgamento.
2. A desconstituição de coisa julgada é medida excepcional que só deve ocorrer quando o requerente demonstrar cabalmente a injustiça da decisão em face de manifesto erro de julgamento. Não é possível manejar a ação revisional como se fosse uma nova oportunidade de apreciação de fatos e teses já amplamente debatidos nos autos.
3. Revisão Criminal improcedente.